Tribunal: TJDFT
Processo: 0705072-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO POR TELEFONE. DEVER DE INFORMAÇÃO. INVERSAO DO ONUS DA PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e para que a ré que se abstivesse de realizar quaisquer descontos na sua folha de pagamento.
2. Nos termos do artigo 355 do CPC, o julgamento antecipado do mérito é autorizado quando a questão controvertida é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, for desnecessária a produção de provas.
3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento, devendo ser analisada até o fim da instrução.
4. No caso, as gravações telefônicas da contratação poderiam esclarecer se o Banco réu cumpriu com o dever de informação de forma adequada e clara ou se houve publicidade enganosa e abusiva, com métodos comerciais coercitivos ou desleais no fornecimento do produto, como alega o autor.
5. O julgamento antecipado da lide sem a análise dos pedidos de inversão do ônus probatório e produção de prova, em tese útil ao deslinde da causa, configura cerceamento do direito de defesa do autor, impondo-se a cassação da sentença.
6. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada.